Tribunal: TJSP
Processo: 2132796-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2132796-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é
embargado GIGA TRANSPORTES CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS PREJUDICADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132796-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.498
2
VOTO No : 19.498
EDCL. No : 2132796-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : MOGI GUAÇU 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO : GIGA TRANSPORTES CIA DE SEGUROS GERAIS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Notícia de acordo
firmado nos autos, já homologado pelo r. Juízo de origem.
Perda
do
objeto
configurada.
EMBARGOS
PREJUDICADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que alega a ocorrência
de omissão no Acórdão de fls. 58/63, que negou provimento ao Agravo
de Instrumento.
Argumenta a embargante, em resumo, que
houve omissão quanto à incidência da taxa de juros incidente sobre os
valores depositados em conta judicial (fls. 1/3).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
conhecimento, ante a notícia de realização de acordo entre as partes, já
homologado pelo MM. Juiz “a quo” (v. fls. 6 e 7/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132796-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.498
3
Assim, considerando a homologação do acordo
firmado entre as partes, resta patente a perda superveniente do objeto
deste Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora